Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-64.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de erro médico no atendimento do filho da autora, que culminou no seu falecimento – Improcedência – Insurgência da requerente – Arguição de cerceamento de defesa, em razão da ausência de esclarecimentos por parte do perito – Cabimento – Sentença proferida logo após a manifestação das partes, sem que o perito tenha sido intimado a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de erro médico no atendimento do filho da autora, que culminou no seu falecimento – Improcedência – Insurgência da requerente – Arguição de cerceamento de defesa, em razão da ausência de esclarecimentos por parte do perito – Cabimento – Sentença proferida logo após a manifestação das partes, sem que o perito tenha sido intimado a prestar os esclarecimentos necessários, em afronta ao disposto no art. 477, § 2o, do CPC – Ausência de fundamentação para a não realização da prova oral anteriormente deferida – Controvérsia existente quanto ao transporte do paciente que ainda precisa ser dirimida – Sentença anulada, a fim de que sejam prestados os esclarecimentos pelo perito e que sejam realizadas as provas já deferidas – RECURSO PROVIDO.